Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Repactuação De Dívidas. Superendividamento. Mínimo Existencial. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença proferida na ação de repactuação de dívidas que julgou improcedente o pedido inicial de homologação do plano de pagamento apresentado pela apelante ou a constituição de plano judicial compulsório de repactuação dos débitos existentes com as apeladas.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se a apelante preenche os requisitos legais para a configuração de superendividamento.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Criou-se um procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e viabilizar sua reinserção social.
4. O art. 54-A do CDC define como superendividado o consumidor de boa-fé que não pode pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.
5. O Decreto no 11.150/2022 estabelece o mínimo existencial como a renda mensal de R$ 600,00 (art. 3o), excluindo da aferição desse mínimo dívidas de empréstimos consignados e operações de crédito com antecipação.
6. Quanto à inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/22, sua regulamentação deve ser observada, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: "O superendividamento para fins de repactuação judicial de dívidas deve ser analisado à luz do art. 54-A do CDC, considerando o mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o e art. 4o, parágrafo único, inc. I.